Tribunal: STF
Processo: RHC 68618
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
- RECURSO DE "HABEAS CORPUS" - INEPCIA DA DENUNCIA  -  FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL - CERCEAMENTO DE DEFESA  E  TRATAMENTO
JURÍDICO DISCRIMINATORIO - NULIDADES INEXISTENTES  -PRETENDIDO  EXAME
ANALITICO DA PROVA  -  INIDONEIDADE  DO  "HABEAS  CORPUS"  -  RECURSO
IMPROVIDO.